Tribunal: STJ
Processo: 5163470-94.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880060 - RS(2025/0084424-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RAFAEL DAMO BINSFELD
ADVOGADA
: GRAZIELA MENDES MICHELIN - RS115302
EMBARGADO
: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
POR
EQUIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, sob
art. 105,
alegação de violação ao disposto no
do Código de
art. 85
Processo Civil.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria omisso, pois
teria havido a ausência de manifestação expressa e
fundamentada sobre os precedentes invocados pelo embargante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão conforme previsto no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
5. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
6. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios que autorizem sua oposição.
IV. Dispositivo
7 . Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55096403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e3e034c-7daa-4462-a112-cbe4760fb2d2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e3e034c-7daa-4462-a112-cbe4760fb2d2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880060 - RS(2025/0084424-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RAFAEL DAMO BINSFELD
ADVOGADA
: GRAZIELA MENDES MICHELIN - RS115302
EMBARGADO
: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
POR
EQUIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, sob
art. 105,
alegação de violação ao disposto no
do Código de
art. 85
Processo Civil.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria omisso, pois
teria havido a ausência de manifestação expressa e
fundamentada sobre os precedentes invocados pelo embargante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão conforme previsto no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
5. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA54831299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:46
Código de Controle do Documento: f11e6cf2-3fd5-49b0-a1ef-58af7690d145

6. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios que autorizem sua oposição.
IV. Dispositivo
7 . Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
TABELA DA OAB. CRITÉRIO ORIENTADOR, NÃO VINCULATIVO.
ALEGAÇÃO DE IRRISORIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONTEXTO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, sob alegação de violação a dispositivos do Código de
Processo Civil e do Código Civil.
2. A parte agravante alegou irrisoriedade na fixação dos honorários
advocatícios, sustentando a obrigatoriedade de observância da tabela
da OAB, com fundamento no
§ 8o-A, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar o
valor dos honorários advocatícios fixados com base na equidade,
considerando a tabela da OAB como parâmetro obrigatório, e se há
possibilidade de reexame de fatos e provas para alterar a decisão
recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tabela de honorários da OAB possui natureza meramente
orientadora e não vincula o julgador, devendo ser considerada apenas
como parâmetro auxiliar na fixação dos honorários, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA54831299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:46
Código de Controle do Documento: f11e6cf2-3fd5-49b0-a1ef-58af7690d145

6. A revisão do valor dos honorários advocatícios fixados com base na
equidade demandaria reexame do quadro fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma do acórdão recorrido, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
I — Da Majoração dos honorários advocatícios. Requer o
apelante a majoração da verba honorária fixada na origem (R$
500,00), pois alega que o valor possui caráter irrisório. A norma
processual, ao tratar do assunto, estabelece:
"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
Documento eletrônico VDA54831299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:46
Código de Controle do Documento: f11e6cf2-3fd5-49b0-a1ef-58af7690d145

atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de
prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o."
Pontua-se que, em 2 de junho de 2022, foi promulgada a Lei no
14.365, que incluiu o § 8o-A ao originário §8 o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, trouxe a seguinte previsão:
"§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação
equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar
os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o
limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste
artigo, aplicando-se o que for maior. "
A parte autora requer a majoração dos honorários
sucumbenciais para R$ 8.207,34, quantia indicada na tabela de
honorários do Conselho Seccional da
para proposição
OAB/RS
ou defesa em procedimento ordinário.
Ocorre que a referida tabela não possui força vinculativa para o
julgador, servindo de mero referencial. Assim, a jurisprudência
do STJ e deste Tribunal: [...].
Na hipótese concreta, considerando que se trata de demanda
singelíssima e de repercussão econômica irrisória (na verdade,
convindo fosse ajuizada perante o JEC), deve ser mantido o
valor fixado na origem, pois adequado ao caso e de acordo com
os critérios adotados por este Colegiado em casos análogos [...].
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Inicialmente, observa-se que análise dos autos indica que a Corte de
origem adotou entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência
desta Corte, o que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83
deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, o Tribunal local, ao examinar o tema, destacou que a
tabela de honorários da OAB possui natureza meramente orientadora,
não sendo de observância obrigatória pelo julgador. Tal compreensão
está em consonância com o entendimento desta Corte Superior,
segundo o qual referida tabela serve apenas como parâmetro auxiliar
na fixação dos honorários, sem impor vinculação ao magistrado.
Documento eletrônico VDA54831299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:46
Código de Controle do Documento: f11e6cf2-3fd5-49b0-a1ef-58af7690d145

Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NÃO VERIFICADA. ART. 489
DO CPC. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS.
TABELA
OAB.
INTERVENÇÃO
AMICUS
CURIAE.
BASE DE CÁLCULO
§ 2o, DO
SÚMULA No 568/STJ.
ART. 85,
CPC. TEMA No
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1076/STJ.
REDISTRIBUIÇÃO.
REEXAME DE FATOS
SÚMULA No 7/STJ.
E
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS NoS
E
211/STJ
282/STF.
(...)
6. A fixação dos honorários com base em critério diverso da
tabela da OAB, no particular, não avilta o exercício da advocacia
e não ofende ao disposto no artigo 22, § 1o do Estatuto da OAB.
Precedentes.
7. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem
natureza meramente orientadora e não vincula o julgador,
devendo ser levada em consideração a realidade do caso
concreto.
(...)
12. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do aresto atacado quanto ao valor dos honorários
contratuais esbarra no óbice da
haja vista que
Súmula no 7/STJ,
demandaria a incursão nas circunstâncias fáticas dos autos.
13. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.095.078/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
)
18/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR
DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA
OAB.
NATUREZA
INFORMATIVA.
NÃO
VINCULANTE
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem
natureza meramente orientadora e não vincula o julgador,
devendo ser levada em consideração a realidade do caso
concreto" (AgInt no
Rel. Ministro LUIS
REsp 1.751.304/SC,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe de
.
30/9/2019)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.770.345/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2021,
9/6/2021.
Documento eletrônico VDA54831299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:46
Código de Controle do Documento: f11e6cf2-3fd5-49b0-a1ef-58af7690d145

Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
Isso porque, como visto da leitura do excerto transcrito, o Tribunal de
origem concluiu que a demanda possuía baixa complexidade e
repercussão econômica irrisória, razão pela qual manteve, por
equidade, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 500,00,
entendendo ser este valor proporcional ao caso concreto. Destacou,
ainda, que a tabela de honorários da OAB possui natureza meramente
orientadora, não vinculando o julgador.
Desse modo, para se reconhecer a alegada violação ao
§§ 8o
art. 85,
e 8o-A, do CPC, seria imprescindível reavaliar a adequação do valor
fixado a título de honorários advocatícios, à luz das circunstâncias do
caso concreto, como o grau de complexidade da demanda, o valor
econômico envolvido, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte
vencedora.
Consigne-se, por oportuno, que, realmente, se tratava de ação
simples, envolvendo vício em produto de consumo — um fone de
ouvido de R$ 350,10 —, com pedido de devolução do valor pago, sem
maiores complexidades jurídicas ou probatórias.
Trata-se, portanto, de matéria que ultrapassa os limites da instância
extraordinária, por exigir revaloração de fatos e provas.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54831299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:46
Código de Controle do Documento: f11e6cf2-3fd5-49b0-a1ef-58af7690d145

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA54831299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:46
Código de Controle do Documento: f11e6cf2-3fd5-49b0-a1ef-58af7690d145

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54831299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:46
Código de Controle do Documento: f11e6cf2-3fd5-49b0-a1ef-58af7690d145

(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento) sobre o valor já fixado nas instâncias de origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54831299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:46
Código de Controle do Documento: f11e6cf2-3fd5-49b0-a1ef-58af7690d145

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023).
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:46
Código de Controle do Documento: f11e6cf2-3fd5-49b0-a1ef-58af7690d145

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.880.060 / RS
Número Registro: 2025/0084424-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51634709420228210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL DAMO BINSFELD
ADVOGADA
: GRAZIELA MENDES MICHELIN - RS115302
AGRAVADO
: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL DAMO BINSFELD
ADVOGADA
: GRAZIELA MENDES MICHELIN - RS115302
EMBARGADO : SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
TERMO
Documento eletrônico VDA55076028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: 95441b41-0ddf-45be-8e87-39e37fd8b865

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: 95441b41-0ddf-45be-8e87-39e37fd8b865